Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-13.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Luis Gabriel Valli foi absolvido na primeira instância da acusação de roubo duplamente majorado. O Ministério Público recorreu, buscando a condenação com base na materialidade e autoria comprovadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Luis Gabriel Valli foi absolvido na primeira instância da acusação de roubo duplamente majorado. O Ministério Público recorreu, buscando a condenação com base na materialidade e autoria comprovadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de roubo duplamente majorado, conforme descrito na denúncia.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do crime foi comprovada por diversos documentos, incluindo autos de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial.
4. A autoria foi confirmada por confissão extrajudicial do réu e corroborada por depoimentos das vítimas e policiais, que identificaram o réu como participante do roubo.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial, corroborada por depoimentos consistentes, é suficiente para a condenação. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, incisos II e V; PCP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017.